Tribunal: TJES
Processo: 5004992-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJEANNE ANDRESA COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2023. SALÁRIO-BASE PAGO EM VALOR MAIOR QUE O PISO SALARIAL NOS ANOS DE 2018 A 2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nos autos n°:

5004992-10.2025.8.08.0012

Recorrente: DJEANNE ANDRESA COELHO

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a lei 11.738/2008 não faz distinção entre os professores efetivos e os designados temporariamente, de modo que se mostra acertada a aplicabilidade do piso salarial do magistério aos professores contratados.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00007582820228172210, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

Em análise dos autos, observo que o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Digo isso porque, de fato, a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. Vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput
deste artigo.

Insta destacar, ainda, que o art. 5º
da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

Ressalto, também, que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em detida análise dos autos, verifiquei que a recorrente exerceu, entre os anos de 2018 e 2023, contrato temporário como professora, com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Contudo, consultando as fichas financeiras colacionadas no ID 15860767, constatei que nos anos de 2018 a 2022, o vencimento (salário-base) pago à autora foi superior ao piso nacional dos respectivos anos.

É que no
ano de 2018 o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 1.794,61 ao passo que o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 1.534,59; já no ano de 2019 o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 2.121,93 e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 1.598,58; no ano de 2020 o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 2.121,93 e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 1.803,90; no ano de 2021 o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 2.228,02 e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 1.803,90; no ano de 2022, o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 2.727,18 e o piso nacional proporcional era de R$2.403,51.

Assim, em relação ao período de 2018 a 2022, não houve pagamento a menor, considerando proporcionalmente o piso nacional dos profissionais do magistério.

No entanto, no ano de 2023, o salário-base da recorrente correspondia ao montante de R$ 2.727,18, ao passo que o piso nacional proporcional era de R$ 2.762,84.

Assim, a autora faz jus ao recebimento dos valores remanescentes referentes somente ao ano de 2023.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar que o Município recorrido proceda ao reajuste do salário-base da autora, em conformidade com o Piso Nacional do Magistério, de forma proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes exclusivamente ao ano de 2023.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)